Tribunal: TJDFT
Processo: 0703851-31.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0703851-31.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) RECORRENTE: DOCE CHALE PATISSERIE LTDA RECORRIDO: UFV FF 1 GERADORA DE ENERGIA ELETRICA SPE LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Cuida-se de apelação cível interposta por UFV FF 1 GERADORA DE ENERGIA ELETRICA SPE LTDA, autora na ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face de DOCE CHALÉ PATISSERIE LTDA, ora apelada, impugnando a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, no processo no 703851-31.2023.8.07.0001, que indeferiu a petição inicial nos termos do art. 330, inc. III, do CPC e extinguiu o feito, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, incisos I e VI, do CPC. Reconsiderando o despacho anterior (ID 56342158), em atenção ao que restou certificado pela secretaria desta Turma Cível (ID 56503957), INDEFIRO o pedido formulado pela parte exequente (ID 52816483), tendo em vista o Despacho de ID 54716213, que admitiu o agravo em recurso especial, determinando que os autos fossem remetidos ao Superior Tribunal de Justiça. Assim, encaminhe-se os autos à Presidência deste e. Tribunal para que o processo siga o seu trâmite regular, devendo-se aguardar o pronunciamento do STJ. Intime-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 19 de março de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator